Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL E CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A materialidade e a autoria dos crimes praticados em concurso de pessoas e com utilização de arma branca (faca) encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coesas das vítimas, o reconhecimento dos acusados e demais provas coligidas. As vítimas apresentaram versão que guarda estreita consonância com os relatos das testemunhas policiais ouvidas durante a instrução criminal e com a confissão parcial de um dos réus, de sorte que devidamente evidenciadas as condutas imputadas aos acusados.
2 - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Precedentes.
3 - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Precedentes. “Inviável a exclusão da causa de aumento decorrente do emprego de arma branca quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o autor do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal” Acórdão 1676294, 07051028520228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 22/3/2023).
4 – Esta egrégia Turma Criminal possui entendimento que "não se acolhe o pedido para excluir a qualificadora do arrombamento, quando não realizada a perícia, tendo a vista a necessidade de realizar o conserto, mas a prova testemunhal aliada à confissão dos réus, comprova de forma inequívoca que, de fato, a porta de entrada foi arrombada."
(Acórdão 1672989, 07071267220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5 – O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
6 - Recursos conhecidos e desprovidos.